Tribunal: STF
Processo: ARE 1339436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 36):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SINDICATO PRETENDENDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 114, III, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial se referem a representação sindical, configurando-se em litígio que deriva de relação jurídica que atrai a aplicação de normas trabalhistas, é o caso de se declarar a competência da Justiça Especializada. 3. Agravo interno não provido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 54). 



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX; e 114, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a não configuração de competência da Justiça do Trabalho, pois a ação de cobrança de honorários tem cunho eminentemente civil, pois tem como fundamento a disputa acerca da legalidade do contrato de honorários em si. 



    Aduz-se que “não há como apreciar e julgar o feito sem que seja feita a apreciação da validade do contrato de honorários celebrado entre o advogado e o sindicato, matéria não afeta à Justiça do Trabalho, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 114, da Constituição Federal.” (eDOC 64, p 14) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em relação à competência para julgamento da causa, o Tribunal de origem, quando do julgamento do Conflito de Competência, assentou (eDOC 37):



    “A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de cobrança objetivando a restituição de valores deduzidos pelo Sindicato em sede de execução trabalhista, a título de honorários em favor do advogado por ele contratado para atuar em ação coletiva proposta pelo Sindicato em prol da categoria 



    (…)



    A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer outro juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. 



    Na hipótese sob análise, o pedido formulado pela autora na inicial é a ilegalidade do desconto pelo Sindicato dos honorários advocatícios e a consequente condenação à obrigação de restituir o valor indevidamente descontado. 



    Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra cliente. O pedido decorre da relação de representação estabelecida entre a autora, representada pelo Sindicato, que atuou na qualidade de substituto processual nos autos da reclamação trabalhista coletiva por ele proposta em favor de 1.495 (mil, quatrocentos e noventa e cinco) professores substituídos, objetivando o enquadramento dos sindicalizados substituídos em Plano de Classificação e Retribuição de Cargos e Salários da União Federal, bem como o pagamento das diferenças salariais porventura existentes.”



    Assim, sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à existência de relação de representação e substituição processual ou não entre as partes e a competência da Justiça do Trabalho, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE EMPREGADOS E SEU SINDICATO. DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir do Tribunal de origem quanto à natureza da discussão travada entre as partes ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1249979 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.04.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Causa envolvendo sindicato – art. 114, inciso III, da Constituição da República. Honorários advocatícios. Assistência Sindical. 3. Irregularidade de desconto compulsório instituído pelo sindicato em assembleia para cobrança de honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Lei 5.587/1970. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 1014633 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.06.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC., e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente